Tribunal: TJSP
Processo: 1008597-24.2017.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO VICENTE – BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – HORAS EXTRAS INCORPORADAS – DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO ANTERIOR – PEDIDO DE RECÁLCULO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO – PREVENÇÃO – Pretensão voltada às diferenças de proventos de aposentadoria decorrentes da atualização tardia do

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO VICENTE – BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – HORAS EXTRAS INCORPORADAS – DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO ANTERIOR – PEDIDO DE RECÁLCULO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO – PREVENÇÃO – Pretensão voltada às diferenças de proventos de aposentadoria decorrentes da atualização tardia do benefício previdenciário, da data da aposentadoria até a data da efetiva atualização (outubro/2016), levando-se em consideração as horas extras incorporadas, respeitada a prescrição quinquenal – sentença que julgou procedente o feito, para condenar o requerido a pagar, em favor do autor, as diferenças retroativas à data de sua aposentação resultantes da revisão de seu benefício previdenciário, observada a prescrição quinquenal – COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção da 8a Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior julgamento de apelação em ação ordinária (Processo no 0051089-29.2004.8.26.0000) ajuizada pelo mesmo autor em face do Município de São Vicente, objetivando o recálculo das horas extras do servidor – evidente relação entre as causas – inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – precedentes do TJSP. Recurso não conhecido, com determinação.